Tribunal: CARF
Processo: 13971.902878/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902878/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.745 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA DE BENS SCHWANKE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-33.610, da
1a Turma da DRJ/BEL, que julgou (por maioria de votos) improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 23001.29784.100805.1.3.04-2698
(fl.2/6) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
(2362) referente ao mês de abril/2002 no valor de R$ 7.746,34 para compensar débito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902878/2009-92
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902878/2009-92

próprio. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em questão teria sido
originado pelo recolhimento efetuado em 31/05/2002 no valor total de R$ 19.087,32.
Por intermédio do Despacho Decisório no 831280792 de 09/04/2009 (fl.7), o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada. Como fundamento
para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que
“...foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Tendo tomado ciência
do Despacho Decisório em 29/04/2009 (fl.8), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 15/05/2009 (fl.9/10), via representante legal (fl.11/19), alegando:
(...)
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DCTF 4o
trimestre/2002 (fl.20/21), cópia do razão (fl.23), DCTF 4o trim/2004 (fl.24/27),
despacho de encaminhamento (fl.29), telas sistemas RFB (fl.30/34) e DIPJ/2003
retificadora (fl.35/37).
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
O valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser
encaminhado à divida ativa da União sem que seja preciso realizar o lançamento de
ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Não se pode concluir, no
entanto, que os valores declarados em DCTF fazem prova a favor do contribuinte nos
casos de pedido de restituição e de declarações de compensação. Deve o contribuinte
apresentar ao Fisco todos os documentos necessários à comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No Voto Vencedor proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de
mérito: Neste caso concreto, o contribuinte apresentou o PER/DCOMP no
23001.29784.100805.1.3.04-2698, por intermédio do qual afirmou possuir um crédito
de pagamento indevido ou a maior referente à estimativa mensal de IRPJ de abril de
2002, no valor de R$ 7.746,34. No entanto, conforme se verá, não logrou êxito em
demonstrar a certeza e a liquidez do crédito alegado.
O contribuinte efetuou um pagamento, no valor de R$19.087,32, a título de estimativa
mensal de IRPJ do mês de abril de 2002. Na DIPJ retificadora, apresentada em
19/08/2004, informou um valor de R$19.087,32 de IRPJ a pagar a título de estimativa
mensal referente ao mesmo período. Não há, portanto, pagamento indevido ou a maior.
Ressalte-se que o fato de o contribuinte não ter informado o débito de estimativa mensal
de IRPJ referente ao mês de abril de 2002 na DCTF não é prova de que ele não exista. O
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902878/2009-92

valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser
encaminhado à divida ativa da União sem que seja preciso realizar o lançamento de
ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Não se pode concluir, no
entanto, que os valores declarados em DCTF fazem prova a favor do contribuinte nos
casos de pedido de restituição e de declarações de compensação. Deve o contribuinte
apresentar ao Fisco todos os documentos necessários à comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório.
Analisando a DIPJ apresentada, percebe-se que o contribuinte apurou a estimativa
mensal de abril de 2002 com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução.
Ora, se o valor informado nesta declaração está equivocado, bastaria ao contribuinte
apresentar elementos de sua contabilidade que pudessem demonstrar o equívoco, e, por
conseguinte, a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado, o que não foi feito.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado, referente
a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, 2362, abril/2002, arrecadação 31/05/2002,
R$ 7.746,34, e declaro não homologada a compensação declarada na DCOMP no
23001.29784.100805.1.3.04-2698.”

Importante destacar, ainda, as razões do Voto Vencido do órgão de 1a instância:
“(...) Inicialmente, a unidade de origem não reconheceu o direito creditório pleiteado
pelo fato do pagamento, embora localizado, estar integralmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte em DCTF. A tela a seguir, extraída do Despacho Decisório,
esclarece a questão:
(...)
Conforme imagem acima, o pagamento em questão estaria totalmente alocado aos
seguintes débitos:
1) R$ 11.340,98 para quitação do débito de IRPJ, 2362, dezembro/2002;
2) R$ 7.746,34 para quitação de parte do débito de IRPJ, 2363, dezembro/2004 Em sua
defesa, o contribuinte alega que do pagamento indevido de R$ 19.087,32 referente ao
período de apuração abril/2002, utilizou R$ 11.340,00 para compensar estimativa IRPJ
de dezembro/2002 e o saldo (R$ 7.746,34), na compensação do débito de IRPJ, 2362,
dezembro/2004, sendo esta segunda compensação efetuada via PER/DCOMP
23001.29784.100805.1.3.04-2698, objeto do processo sob análise.
Assiste razão ao contribuinte. O Despacho Decisório no 831280792 de 09/04/2009 (fl.7)
deixa claro que o pagamento foi utilizado, em duas parcelas, para compensar os débitos
de IRPJ, 2362, de dezembro/2002 e dezembro/2004, o que por si só já assegura ao
contribuinte o direito ao crédito pleiteado. Faltou ao Despacho Decisório, na verdade,
verificar que o débito de IRPJ, 2362, dezembro/2004 é exatamente o compensado via
PER/DCOMP 23001.29784.100805.1.3.04-2698. Se essa verificação tivesse ocorrido,
certamente o direito creditório teria sido reconhecido.
Por outro lado, a DIPJ/2003 retificadora de 19/08/2004 (fl.35/37) revela que o
contribuinte apurou estimativa IRPJ no mês de abril/2002 no valor de R$ 19.087,32 e se
aproveitou desse crédito no ajuste anual, o que resultou em saldo negativo IRPJ de R$
7.746,35. Entretanto, consulta aos sistemas da RFB (fl.30/34) revela que o contribuinte
não pleiteou referido crédito via PER/DCOMP em pedido de restituição ou declaração
de compensação. Note-se ainda que na DCTF retificadora do 2o trim/2002 de
19/08/2004 inexiste a declaração de débito estimativa IRPJ para o mês de abril/2002,
confirmando que o pagamento efetuado trata-se de um indébito.
Finalmente, cumpre esclarecer que conforme as telas de fl.30/32, o valor utilizado pelo
contribuinte no PER/DCOMP 23001.29784.100805.1.3.04-2698 encontra-se disponível
para fins de restituição/compensação, o que ratifica o reconhecimento do crédito.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902878/2009-92

Conclusão
Isto posto, voto no sentido de reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado
referente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, 2362, abril/2002, arrecadação
31/05/2002, R$ 7.746,34 e declaro homologada a compensação até o limite do crédito
reconhecido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 48), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
17/04/2017 (e-Fls. 50 a 76).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 23001.29784.100805.1.3.04-2698 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de estimativa de IRPJ de 30/04/2002, no valor original de R$ 7.746,34. Tal crédito
seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 2362) no valor de R$ 19.087,32, com data de
arrecadação em 31/05/2002.
No presente caso, conforme bem analisado pelo Relator da DRJ, em seu Voto
Vencido, a própria DRF identificou que parte do DARF supramencionado, no valor de R$
7.746,34, já estaria alocado para quitação parcial do débito de IRPJ (2362) de dezembro/2004,
conforme verifica-se a seguir:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902878/2009-92

E que o débito para o qual já estava alocado o DARF, é o mesmo compensado na
presente DCOMP, o que por si só já seria suficiente para extinguir a exigência tributária, é o que
se observa adiante:

Ademais, o Relator da DRJ foi mais adiante, e confirmou ainda que o crédito
pleiteado estaria de fato disponível, conforme excerto a seguir:
“Por outro lado, a DIPJ/2003 retificadora de 19/08/2004 (fl.35/37) revela que o
contribuinte apurou estimativa IRPJ no mês de abril/2002 no valor de R$ 19.087,32 e se
aproveitou desse crédito no ajuste anual, o que resultou em saldo negativo IRPJ de R$
7.746,35. Entretanto, consulta aos sistemas da RFB (fl.30/34) revela que o contribuinte
não pleiteou referido crédito via PER/DCOMP em pedido de restituição ou declaração
de compensação. Note-se ainda que na DCTF retificadora do 2o trim/2002 de
19/08/2004 inexiste a declaração de débito estimativa IRPJ para o mês de abril/2002,
confirmando que o pagamento efetuado trata-se de um indébito.
Finalmente, cumpre esclarecer que conforme as telas de fl.30/32, o valor utilizado pelo
contribuinte no PER/DCOMP 23001.29784.100805.1.3.04-2698 encontra-se disponível
para fins de restituição/compensação, o que ratifica o reconhecimento do crédito.”

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902878/2009-92

Nesse sentido, não restam dúvidas de que o crédito é devido, e atende os
requisitos de liquidez e certeza previstos no Art. 170 do CTN, razão pela qual entendo pela
homologação integral da presente DCOMP.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital